Tribunal: CARF
Processo: 10880.970677/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.970677/2011-63
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.530 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Recorrente
PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Jandir José Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Contribuinte, de forma a manter a não homologar a compensação apresentada.

I.
Despacho Decisório.
2. Em análise ao PER/DCOMP apresentado pela Contribuinte, cujo objetivo é a
compensação de débitos com créditos, em tese, recolhidos a maior, a autoridade fiscal lavrou
despacho decisório, no qual não homologou a pretensão da Requerente. No documento, o agente
atesta que, de acordo com o sistema da Receita, não foi confirmada a existência do crédito
informado, pois o DARF discriminado na declaração de compensação não fora localizado.
Assevera também que apesar de ter intimado a Contribuinte sobre as inconsistências, esta não se
manifestou. Em decorrência disto houve ainda a notificação da Requerente para que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.970677/2011-63
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.530 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.970677/2011-63

regularizasse os débitos que não foram extintos em virtude da não homologação da
compensação.

II. Manifestação de Inconformidade e decisão da DRJ
3. Irresignada com a decisão da Autoridade fiscal, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade dentro do prazo legal, o que levou a DRJ a reconhecer a
tempestividade da impugnação. De forma resumida, a Impugnante alegou que demonstrou o
pagamento do DARF, o qual teria gerado o crédito a ser compensado, por meio do Pedido de
Retificação de DARF/DARF – SIMPLES – REDARF. Alega também que o pedido de
retificação teria sido deferido. Para comprovar suas alegações a Impugnante juntou documentos.
Ao final, requereu que fosse cancelada a cobrança do valor objeto da compensação, tendo em
vista a comprovação do recolhimento do valor por meio do DARF.
4. A DRJ, por unanimidade de seus julgadores, decidiu pela improcedência da
Manifestação da Impugnante. O fundamento da decisão da DRJ foi de que a análise do sistema
da RFB mostrou que “todos os DARF foram objeto de pedido de REDARF”, sendo “destinado
para alocação de débitos de outro Processo, o qual se refere à declaração de compensação e o
que fez com que fossem alteradas as características do pagamento original, efetuado na agência
bancária. Mencionam ainda que os valores pretendidos para a compensação foram totalmente
utilizados para pagamento de débitos controlados no outro processo, e outras declarações de
compensação, não havendo, portanto, motivo para que a compensação fosse homologada.

III. Recurso voluntário
5. Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
argumenta, em síntese, que há crédito em seu favor, e que a compensação pleiteada deve ser
homologada. Para justificar sua afirmação, a Recorrente informa que o problema está em outra
declaração de compensação ainda não analisada pela Receita. Segundo sua argumentação, os
fatos conduziram a um equívoco na análise, o que gerou a não homologação. Tais fatos se
desenrolaram cronologicamente, sob sua perspectiva, da seguinte forma. Em abril de 2004, a
Recorrente apresentou dois PER/DCOMPs, os quais foram registrados no sistema com os
seguintes números 13920.35276.260204.1.3.03-0040 e no 23323.62885.120504.1.3.02-2036.
Ainda segundo a Requerente, foi constituído o processo no 11610.003182/2003-60, para
tratamento manual das declarações de compensação indicadas. Em 2006, sem a análise das
PER/DCOMPs de 2004, a Recorrente as retificou, sendo gerados outros 4 números:
27959.36525.210206.1.3.03-1503 (transmitida em 21/02/2006); 28975.57452.210306.1.3.02-
6083 (transmitida em 21/03/2006); 09103.51192.020506.1.3.03-6222 (transmitida em
02/05/2006) e 22643.53465.050506.1.3.03-6082 (transmitida em 05/05/2006).
6. Entre as transmissões das quatro retificadoras e também depois, houve a
apresentação de outras duas retificadoras, ou seja, seriam as retificadoras de duas retificadoras,
cujos números foram os seguintes: 06484.90096.040406.1.7.03-1500 (transmitida em
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.530 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.970677/2011-63

04/04/2006
para
retificar
a
de
no
27959.36525.210206.1.3.03-1503)
e
a
22074.38417.300307.1.7.03.5071 (transmitida em 30/03/2007 para retificar a de no
22643.53465.050506.1.3.03-6082). Ressalta também que as DCTFs foram retificadas de forma a
esclarecer e a regular a situação.
7. Afirma a Recorrente que em abril de 2009, ainda sem a análise das
PER/DCOMPs, houve confusão por parte de sua equipe, que entendeu que haviam débitos
tributários não quitados, olvidando-se que o valor que constava como débito era aquele objeto
das declarações acima indicadas, o que a levou a efetuar o pagamento por meio da DARF objeto
deste processo. Segundo afirma, até a apresentação do Recurso Voluntário, as PER/DCOMPs
não haviam sido analisadas. Alega que a Receita também teria se equivocado ao não levar em
consideração que as declarações de compensação não haviam sido analisadas, e, ao constatar que
o valor tinha sido pago pela Requerente em 2009, teria arquivado o processo para tratamento
manual, o de no 11610.003182/2003-60, em 17/08/2009.
8. Em outubro de 2009, o equívoco foi percebido, ou seja, que o pagamento
efetuado em abril não deveria ter sido feito, uma vez que o débito era objeto de declarações de
compensação. Para tentar sanar o problema, a Recorrente apresentou outra PER/DCOMP, a de no
31189.63207.301009.1.3.04-3707, a qual pleiteou o crédito de fevereiro de 2006, indicando
inclusive o DARF que serviu para pagamento do processo para tratamento manual no
11610.003182/2003-60. Ocorre que, segundo a Requerente, que as PER/DCOMPs ainda estarem
pendente de análise, a Receita entendeu que o pagamento estaria alocado a débito. Alega ainda
que, mesmo que o processo para tratamento manual tenha sido arquivado, ele não foi
completamente analisado, pelo menos em relação às PER/DCOMPs vinculadas a ele. Por fim,
alega ter direito ao crédito e requer seja homologada a compensação.
9. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
10. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que este
é tempestivo.

V. Do contexto probatório e da verdade material
12. A Recorrente apresentou em seu recurso documentação que comprovaria suas
alegações, as quais apontam que depois de várias declarações de compensação apresentadas,
originais e retificadoras, a instauração de outro processo, para tratamento manual de tais
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.530 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.970677/2011-63

declarações, os quais todos teriam relações com esse Processo, entende-se, nos termos do art. 29
do Dec. 70.235/72, que se faz necessária a análise pormenorizada dos documentos apresentados
também por parte da Autoridade fiscal. Nestes termos, deve o julgamento ser convertido em
diligência para a averiguação.
13. A medida se justifica ainda tendo em vista o Princípio da Verdade Material,
que demanda que as decisões sejam pautadas pelos fatos efetivamente ocorridos, em toda sua
extensão, sendo a compreensão total dos acontecimentos a guia para delinear a aplicação do
direito. O que se percebe aqui é que há necessidade de dados provenientes do Fisco, sem os quais
não se pode afirmar se o direito é ou não aplicável. Para tanto, entende-se ser o caso de
diligências.

VI. Conclusão
14. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligências, para que se esclareça o seguinte, e, porventura, outras questões que a autoridade
administrativa entenda sejam relevantes ao presente caso:
a. Quantos e quais PER/DCOMPs têm relação com o processo para tratamento
manual no 11610.003182/2003-60?
b. Os
PER/DCOMPs
nos
13920.35276.260204.1.3.03-0040;
23323.62885.120504.1.3.02-2036;
27959.36525.210206.1.3.03-1503;
28975.57452.210306.1.3.02-6083;
09103.51192.020506.1.3.03-6222;
22643.53465.050506.1.3.03-6082;
06484.90096.040406.1.7.03-1500
e
22074.38417.300307.1.7.03.5071 têm relação com o processo para tratamento
manual no 11610.003182/2003-60? Se sim, tratam todas do mesmo crédito
objeto do referido processo? Se não, de qual crédito tratam?
c. Consta nos autos e no sistema Comprot que o processo para tratamento manual
no 11610.003182/2003-60 foi arquivado, procede esta informação? Por qual
motivo ele foi arquivado?
d. Foram os PER/DCOMPs indicadas no item “b” acima homologados? Se não,
quais foram os motivos?
e. O PER/DCOMP no 11610.003182/2003-60 tem relação com as PER/DCOMPs
indicadas no item “b”? Qual?
f. O DARF apresentada pela Recorrente às fls. 167 e 168 tem relação com o
processo para tratamento manual no 11610.003182/2003-60? Qual? E com
relação aos PER/DCOMPs indicados no item “b”?
g. Realizando o saneamento e o encontro de contas de todas os débitos, créditos,
compensações, pagamentos relativos ao processo para tratamento manual no
11610.003182/2003-60, qual seria o resultado? Haveria crédito ou débito em
favor ou desfavor da Contribuinte?
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.530 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.970677/2011-63

15. Solicita-se ainda que a autoridade fiscal junte aos presentes Autos todos os
documentos referidos acima, com a comprovação do desfecho dado a eles, bem como outros, que
entender necessário ao esclarecimento dos fatos e das alegações, sem prejuízo de intimar a
Contribuinte para que junte documentos ou preste informações. Após a elaboração do parecer,
deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se assim entender, no prazo de 30 dias. Em
seguida retornem os Autos para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital